Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713248-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALAN DE AZEVEDO DIAS, FILIPE SANTOS COSTERUS LEMOS EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus opostos por ALAN DE AZEVEDO DIAS (paciente) em face da decisão proferida por este Relator, alegando omissão no indeferimento do pedido liminar, pois não teria havido manifestação sobre o cerceamento de defesa, ante a ausência de juntada das filmagens mencionadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público (Id 57569530). É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do decisum por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Argumenta o embargante haver omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar, porquanto não teria se manifestado sobre o suposto cerceamento de defesa, ante à ausência de juntada das filmagens mencionadas no Auto de Prisão em Flagrante aos autos. Realmente, não houve manifestação sobre o assunto simplesmente porque o processo se encontra em sua fase inicial, como bem pontuou o embargante, oportunidade na qual poderá requerer a apresentação das referidas filmagens pela autoridade policial e pelo Ministério Público e sobre elas poderá se insurgir, caso queira, exercendo em sua plenitude, portanto, a defesa. Além disso, verifico em consulta aos autos originários (0709571-42.2024), que tal pleito já restou formulado na origem (Id 192075173). Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ante o exposto, acolho os embargos para reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação sobre a tese de cerceamento de defesa, mas mantenho incólume o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR